Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-98.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013966-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVANTE), A. L. S. N. D. O. - CPF: 089.042.991-01 (AGRAVADO), ROSIMEIRE NERY DA SILVA - CPF: 781.853.861-53 (AGRAVADO), ROSIMEIRE NERY DA SILVA - CPF: 781.853.861-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA ORDENAR A COMPANHIA AÉREA MANTER, SEM MAIS NENHUMA ALTERAÇÃO, A VIAGEM DA AUTORA – INCONTROVERSA REDUÇÃO DA MALHA AÉREA DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA – MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS PARA O TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA PRETENSÃO AUTORAL –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A
situação pandêmica ainda exige das companhias aéreas, que estão submetidas as regras próprias da ANAC, a observância das determinações impostas pelo Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária, o que pode influenciar diretamente na escala de operação de suas aeronaves.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013966-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais
” (Proc. nº 1024101-46.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por AMYRES LUIZA SIQUEIRA NERY DE OLIVEIRA, representada por sua mãe ROSIMEIRE NERY DA SILVA, deferiu pedido de antecipação da tutela “
para determinar à requerida que mantenha a viagem da requerente com saída de Cuiabá marcada para o dia 20/09/21, voo direto AD 4512, CGB para SDU, e retorno, saindo do Rio de Janeiro em 25/09/2021, nos voos LA 3199/LA 3007, sob pena de multa de R$ 15.000,00
” (cf. Id. nº 96681497).

A agravante diz que “
não cancela ou altera os voos por mera liberalidade ou livre escolha, mas sim por motivos de força maior e determinação dos órgãos de controle tráfego aéreo, restando impossibilitada de cumprir a determinação do Juízo caso haja a necessidade de readequação da malha aérea, manutenção não programada da aeronave, problemas meteorológicos ou demais determinações que possam afetar a integridade e segurança do voo
”. Enfatiza que “
o cancelamento e alteração dos voos se dá em virtude de algo maior, pois poderia colocar a saúde dos passageiros em risco. Esses fatos só ocorrem em razão da pandemia mundial do COVID-19, que alterou inúmeros voos. Ou seja, tal mudança ocorre por motivos alheios à vontade da agravante, caracterizando nítida força maior/caso fortuito. Aliás, segundo o artigo 256 da Lei 7.565/86, o chamado Código Brasileiro da Aeronáutica
(...)
, a responsabilidade do transportador é excluída se decorrer de fato/motivo de força maior
”, inclusive, “
nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo sob o manto do caso fortuito e da força maior, conforme o art. 393, parágrafo único, e 737 do Código Civil
”.

Impugna, ademais, o valor da multa cominatória, porque, a seu ver, fixada em patamar excessivo e
desproporcional à natureza da medida e às circunstâncias do caso concreto, dando azo ao enriquecimento sem causa da parte contrária.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada, ou, ao menos, reduzido o valor da multa cominatória; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 96681495).

A decisão vinculada ao Id. nº 98484468 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 101979498, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 104262971).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/agravada expôs que, em novembro de 2020, adquiriu da LATAM passagens aéreas de ida e volta entre as cidades de Cuiabá/MT e Rio de Janeiro/RJ, com saída e retorno agendados para março de 2021; contudo, no mês seguinte (dezembro de 2020), recebeu informação de que o seu voo fora cancelado, sendo obrigada a remarcar as passagens para setembro de 2021, com a saída de Cuiabá agendada para 20.09.2021 (voo direto), e o retorno do Rio de Janeiro para o dia 25.09.2021 (conexão em São Paulo: SDU-RJ / CGH-SP / CGB-Cuiabá).

Todavia, novamente, em maio de 2021, recebeu nova i
nformação de que o voo de volta seria afetado pelo cancelamento de um dos trechos (
CGH-SP
à
CGB-Cuiabá), e, mais tarde, foi anunciada outra mudança, dessa vez, em razão da
alteração do aeroporto do voo de conexão (GRU, ao invés de
CGH); no mês seguinte (junho de 2021), recebeu e-mail com a comunicação do novo código/número dos voos, quando, então, ao entrar em contato com a Cia área, soube de outras alterações de seus voos que sequer lhe foram comunicadas.

Em resumo, pontuou que “
houve a seguinte mudança sem o conhecimento da consumidora: de 17:50 SDU > 18:55 CGH para 10:05 SDU > 11:10 GRU, e o outro de São Paulo a Cuiabá havia sido alterado aeroporto e horário, mudando de 22:15 CGH > 23:35 CGB para 14:15 GRU > 15:35 CGB
”; sendo assim, cansada
de constantes modificações de voos e horários (isto é, código dos voos), e insatisfeita com as alterações que lhe foram impostas unilateralmente, pediu em sede de antecipação da tutela que
fosse determinado à Cia área/ré que mantivesse e cumprisse “
sem mais nenhuma alteração, a viagem da autora, conforme agendamento realizado no dia 29/06/21, qual seja: saída no dia 20/09/21, voo direto, AD 4512, CGB para SDU, e retorno no dia 25/09/2021, nos voos LA 3199/LA 3007
” (cf. Id. nº
96681496).

A decisão agravada deferiu o pleito pelos seguintes fundamentos:

“No caso vertente, observa-se pelo documento de id. 59674915 e id. 59674916, a probabilidade do direito da requerente, consistente na passagem aérea adquirida em 20/11/2020.

Não bastasse isso, vê-se pelos documentos de id. 59674919, id. 59674923, id. 59675452, id. 59675453, id. 59675454, id. 59675456, id. 59675459, id. 59675460 e id. 59675463, os diversos cancelamentos e remarcações das passagens aéreas adquiridas com antecedência. Ademais, no documento de Id. 59675466, consta o histórico dos cancelamentos que foram realizados unilateralmente pela empresa ré, demonstrando falha na prestação dos serviços contratados.

(...)

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que as reiteradas alterações no voo pretendido pela reclamante, causaram evidente e manifesto desgaste e insegurança da parte, mormente se tratar de menor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

(...)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, vez que os serviços já foram plenamente pagos. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a requerida que mantenha a viagem da requerente, com saída de Cuiabá marcada para o dia 20/09/21, voo direto AD 4512, CGB para SDU, e retorno, saindo do Rio de Janeiro em 25/09/2021, nos voos LA 3199/LA 3007, sob pena de multa de R$ 15.000,00.” (cf. Id. nº 96681497)

Mesmo em sede de cognição sumária, já é inevitável a constatação de que a medida imposta pela decisão agravada é claramente problemática, no mínimo, do ponto de vista operacional do serviço de transporte aéreo, pois, conforme ressalta a agravante, e até pode ser considerado como fato de conhecimento comum e geral, inúmeros fatores que autorizam e até impõem alterações das características dos voos ofertados pelas Cias aéreas,
como, por exemplo, “
a necessidade de readequação da malha aérea, manutenção não programada da aeronave, problemas meteorológicos ou demais determinações que possam afetar a integridade e segurança do voo
”, tudo isso temperado com a agravante de estarmos em meio a uma situação pandêmica totalmente excepcional, influem incisiva e diretamente em todo o sistema de
transporte aéreo, tornando justificável essas alterações, inclusive, e especialmente, para a preservação da segurança dos passageiros.

Não é demais repetir que, em novembro de 2020, quando a agravada adquiriu as passagens aéreas, já era de conhecimento comum o quadro crítico criado pela pandemia vigente no País e as restrições imposta a toda a população brasileira, inclusive às empresas prestadoras de serviço, e mesmo assim a agravada resolveu viajar utilizando o transporte aéreo; sim, não se questiona aqui a livre decisão da viagem, nem os motivos do deslocamento da autora/agravada em pleno curso do furor pandêmico, mas, sem dúvida, ela deveria estar ciente de que, em meio à pandemia e por conta desta, poderia haver cancelamentos de voos e readequação da malha aérea; com efeito, por mais frustrantes que sejam as seguidas modificações sofridas pela autora/agravada, e de resto por milhares de outros consumidores na mesma situação, a hipótese dos autos parece exigir tão somente a observância e aplicação das normas editadas especificamente à regulamentação desse tipo de situação excepcional, a saber:

Resolução nº 400/2016/ANAC
, art. 12, §1º. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

(...)

II -
alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos
e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado,
se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

Lei nº 14.034/2020
, art. 3º, §2º. Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso,
as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado
.

A companhia aérea não tem interesse em cancelar/alterar um voo por sua livre vontade e caprichos, já que qualquer mexida pontual sempre implica alterações subsequentes em cadeia,

acarretando inúmeros problemas operacionais para a empresa, até porque as aéreas estão submetidas às regras próprias da ANAC, e, premidas pelo princípio do risco da atividade, as readequação dos voos são praticadas apenas em situações excepcionais e plenamente justificáveis, e geralmente por ação de quem opera a viabilidade da malha aérea, sem deixar de mencionar as determinações do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária.

Nesse contexto, mostra-se não apenas temerário, mas impraticável do ponto de vista operacional, a imposição à agravante da obrigação de manter e cumprir, sem possibilidade de outra alteração por qualquer motivo ou pretexto, a viagem da agravada “
com saída de Cuiabá marcada para o dia 20/09/21, voo direto AD 4512, CGB para SDU, e retorno, saindo do Rio de Janeiro em 25/09/2021, nos voos LA 3199/LA 3007
”, pois, como já dito, as coisas não podem funcionar dessa forma no campo da atividade, e, no caso, a situação pandêmica passou a exigir das companhias aéreas a observância de protocolos de saúde e medidas emergenciais a serem adotadas diante de necessidades prementes insuscetíveis de serem contornadas.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a decisão agravada, e desonerar a agravante
da obrigação de manter e cumprir, sem possibilidade de outra alteração por qualquer motivo ou pretexto, a viagem da agravada “
com saída de Cuiabá marcada para o dia 20/09/21, voo direto AD 4512, CGB para SDU, e retorno, saindo do Rio de Janeiro em 25/09/2021, nos voos LA 3199/LA 3007
”.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021